Tribunal: TJDFT
Processo: 0734201-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734201-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELCIO DOS SANTOS CELESTINO APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 31775692) interposta por HELCIO DOS SANTOS CELESTINO em face de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL, BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A, BANCO OLÉ CONSIGNADO S.A e BANCO VOTORANTIM S.A, ante a Sentença (ID 31775959) proferida em Ação submetida ao ato comum com pedido de tutela de urgência n. 0734201-07.2020.8.07.0001, pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A parte Apelante, HELCIO DOS SANTOS CELESTINO, requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas não juntou documentos comprobatórios para o deferimento do pedido. Verifico que a parte Apelada, BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, respectivamente, em Contrarrazões (ID’s 31775967 e 31775969), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, para (i) querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado em sede de contrarrazões, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do CPC; (ii) proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC, tais quais: Comprovantes de gastos com despesas médicas; Declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); Extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses; Além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira; Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022 15:19:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador